Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-57.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000098-57.2023.8.05.0055

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): ROBERTO ALVES FEITOSA

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS. CADASTRO POSITIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por José Nilton Jesus dos Santos, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

I
ndeniza
tória
, ajuizada em face de Boa Vista Serviços S/A e Serasa S/A. O
A
utor alegou que houve abertura de cadastro e compartilhamento de seus dados pessoais sem prévia comunicação ou consentimento, em violação ao CDC, à LGPD e à Lei do Cadastro Positivo, pleiteando a cessação da prática e indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a abertura de cadastro e o compartilhamento de dados pessoais do consumidor com terceiros consulentes, sem prévia comunicação ou consentimento específico, extrapolam os limites da base legal
de
“proteção do crédito”, configurando ilícito civil;
e
estabelecer se a ausência de comunicação prévia enseja o dever de indenizar por dano mora
l
, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados asseguram ao titular o direito à privacidade, à informação e ao controle sobre seus dados pessoais, impondo aos agentes de tratamento o dever de transparência e finalidade no uso dessas informações.

4.
O art. 43, §2º, do CDC, determina que o consumidor seja comunicado por escrito sobre a abertura de cadastro não solicitado, permitindo-lhe exercer seus direitos de acesso, correção e oposição, sob pena de nulidade da anotação.

5.
A exceção prevista no art. 7º, X, da LGPD
,
que autoriza o tratamento de dados para proteção do crédito, não autoriza o compartilhamento irrestrito de dados cadastrais e pessoais com terceiros consulentes, sem consentimento prévio e específico, nos termos do art. 4º, IV, “a” e “b”, da Lei nº 12.414/2011.

6.
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.133.261/SP e REsp 1.758.799/MG) firmou orientação, no sentido de que gestores de bancos de dados só podem disponibilizar aos consulentes o
score
de crédito sem consentimento, sendo exigida autorização expressa para o compartilhamento de histórico de crédito e outras informações pessoais, sob pena de dano moral
in re ipsa
.

7.
Constatada a ausência de comunicação prévia e a disponibilização de dados pessoais (nome, CPF, endereço, telefones, grau de instrução, entre outros), sem base legal adequada, caracteriza-se a ilicitude do tratamento de dados, sendo devida a compensação por dano moral, que decorre automaticamente da violação à autodeterminação informativa e à confiança do consumidor.

8.
O valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.

9.
Diante da procedência parcial do
A
pelo, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação das
R
és ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º, 7º, I e X, 42 e 43, II; Lei nº 12.414/2011, arts. 4º, IV, “a” e “b”, § 4º, I, 5º, V e 16; CPC, arts. 85 e 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.133.261/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, REsp nº 1.758.799/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019; TJBA, Ap. Cív. nº 8002548-18.2023.8.05.0137, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.07.2025; TJSP, Ap. Cív. nº 1012244-66.2021.8.26.0079, Rel. Des. Penna Machado, j. 29.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000098-57.2023.8.05.0055
1
, tendo como Apelante
JOSÉ NILTON JESUS DOS SANTOS
,
sendo
Apelad
as SERASA S/A e BOA VISTA SERVIÇOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .